Tribunal: TCU
Processo: 004.880/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4498/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.880/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Abrantes Cordeiro Morais (XXX.356.874-XX); Danyella Jakelyne Lucas Gomes (XXX.864.574-XX); Domitila Almeida de Andrade (XXX.882.824-XX); Edinalva Nogueira de Carvalho (XXX.223.314-XX); Eduardo Jose Barbosa (XXX.777.564-XX); Eliana Maria Cunha de Castro (XXX.493.614-XX); Eulises Alejandro Fonseca Parra (XXX.130.224-XX); Fagner Jose Coutinho de Melo (XXX.231.224-XX); Gabriel Guimaraes Carvalho (XXX.486.564-XX); Geyslane Pereira Melo de Albuquerque (XXX.422.674-XX); Jessica Maria Monteiro Dias (XXX.439.104-XX); Luanda Calado de Santana (XXX.210.544-XX); Mariana Olivia Santana dos Santos (XXX.268.754-XX); Rosamaria Belo Lucena (XXX.672.644-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.